Tribunal: TJPA
Processo: 0005321-82.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005321-28.2011.8.14.0028
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FERREIRA IND COM E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM LICENÇA VÁLIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL A ENSEJAR REPARAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, na qual se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.

2. A falta cometida pela parte recorrida foi de ordem administrativa, uma vez que o transporte de carvão vegetal sem a devida autorização da autoridade competente constitui infração capitulada no artigo 47 do Decreto nº 6.514, de modo que sua conduta não enseja de forma automática em responsabilização por dano ambiental a ensejar reparação, ante a ausência de sua comprovação.

3. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA de indenização por dano material e moral coletivo causado ao meio ambiente, proc. nº 0005321-28.2011.8.14.0028, ajuizada em desfavor de

FERREIRA IND. COM. E SERVIÇOS LTDA
,

julgou improcedente o pedido no id. 1178116, nos seguintes termos:

O caso narrado, consiste em um clássico exemplo de ato ilícito sem dano, o que também poderia ser exemplificado por uma pessoa que faz funcionar um empreendimento com a licença de funcionamento vencida. Em ambos os caso há ilicitude, mas não há dano.

Ratifica a presente conclusão o auto de infração lavrado pelo IBAMA (fl. 10), que autuou o infrator apenas pelo transporte, sem, no entanto, relatar que o mesmo seja o responsável por um prévio desmatamento (dano).

Diante disso, embora exista conduta ilícita, nexo de causalidade, inexiste prova de dano ambiental causado pelo demandado.

Outrossim, apesar da existência indiscutível de responsabilidade objetiva para os danos ao meio ambiente, é imprescindível a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, sendo dispensável apenas a demonstração da culpa.

Por fim, vale salientar que, a despeito da impossibilidade de condenação na reparação de danos, nos termos da lei 9.605/98, é perfeitamente cabível como sanção administrativa a apreensão do material transportado, além da apuração de eventual responsabilidade por ilícito penal (crime).

Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, REJEITO O PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE DEMANDA.

Inexiste dever de pagamento de custas e honorários por se tratar de Ministério Público e pelo que determina o art. 18 da lei da Ação Civil Pública.

Publique-se, registre-se, intimem-se e após o transito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Na origem, com base no Auto de Infração nº 205793, Série D, o Ministério Público estadual, com fundamento no art. 129, incisos II e III e art. 225, § 3º,
in fine
, da Constituição Federal e das Leis nº 6.938/81 e nº 7.347/85, propôs a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA contra FERREIRA IND. COM. E SERVICOS LTDA, informando que a empresa transportava 100,00m de carvão, com licença inválida, tendo por isso sido multada no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA.

Por essa razão o
Parquet
, posicionando-se em favor do meio ambiente e da coletividade, propôs Ação Civil Pública, aduzindo que a conduta da requerida implica em três consequências jurídicas: penal, pela prática dos crimes tipificados na Lei nº 9.605/98; administrativa, cuja responsabilidade é do IBAMA em aplicar a multa; e civil, em função do dano ambiental cometido, que é objeto da presente ação.

Ante o exposto, requereu a condenação da demandada ao reflorestamento da área degradada ou, alternativamente, na impossibilidade de fazê-lo, a condenação da empresa ao pagamento de pecúnia, danos materiais em valor equivalente ao dano, bem como pugnou pela condenação da empresa ao pagamento de danos materiais coletivos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7347/85.

Em contestação (id. 1178111), a empresa pugnou pela improcedência dos pedidos da ação.

O Ministério Público, em id. 1178114, apresentou réplica à contestação, refutando os argumentos da contestação.

Resolvendo a lide, o juízo de origem prolatou sentença de id. 1178116, julgando improcedentes os pedidos iniciais, conforme acima transcrito na parte dispositiva.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (id. 1178117), por meio da qual requereu a reforma da sentença guerreada alegando: ausência de análise documental por parte do juízo; equívoco quanto ao reconhecimento de inexistência de danos ao meio ambiente e à coletividade, posto que, apesar do juízo
a quo
reconhecer incontroverso nos autos que o recorrido transportava carvão sem a documentação de origem florestal, entendeu pela não ocorrência do dano ao meio ambiente, afirmando não constar dos autos qualquer comprovação de que o apelado tenha previamente desmatado alguma área e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos do recorrente, todavia, aduz que, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, a irregularidade no transporte do produto de origem florestal pressupõe sua origem irregular.

Destarte, requereu a condenação da parte apelada, com o reconhecimento da sua responsabilidade objetiva e, consequentemente, o dever de indenizar ou repor o dano causado ao meio ambiente e à coletividade, tanto moral, quanto material, conforme pleiteado na exordial.

Conforme certidão constante em id. 1178118, fl. 142, devidamente intimada a ora apelada não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Autos originariamente distribuídos à Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, que despachou determinando a sua redistribuição por ser matéria de ordem pública (id. 1181554). Contudo, o processado foi redistribuído à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, também membro de Turma de Direito Privado, a qual, em razão disso, também determinou nova distribuição do feito no id. 2013359.

Vieram, assim, os autos redistribuídos à minha relatoria, tendo eu, mediante despacho (id. 2142481), recebido o recurso no efeito devolutivo apenas e determinado a sua remessa ao competente Órgão Ministerial para análise e manifestação.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento recursal (id. 2352968)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

O
decisum
, ora vergastado, teve por fundamento o fato de que, embora reste incontroverso que a apelada transportava produto florestal (carvão) fora das determinações legais, notadamente pela falta do documento conhecido como ATPF (autorização para transporte de produto florestal) ou seu equivalente emitido pelo órgão estadual, não haveria nos autos qualquer comprovação de que o responsável pelo transporte irregular de carvão tenha previamente desmatado alguma área.

O juízo
a quo
ressaltou, ainda, que desmatar e transportar o produto do desmatamento configuram infrações diferentes e, portanto, autônomas. Ademais, embora a responsabilidade para os danos ao meio ambiente seja objetiva, seria imprescindível a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, dispensando-se apenas a demonstração da culpa.

Em contrapartida, o ora apelante assevera que o transporte ilegal do produto, sem a devida ATPF, somado a ausência de “licença do órgão ambiental competente”, atestam a origem ilegal do produto florestal, fato este que enseja a condenação da parte apelada às sanções legais, de modo que sejam atendidos todos os pedidos contidos na exordial da Ação Civil Pública.

Sobre a questão de fundo, é de se registrar que Constituição da República prevê a possibilidade de responsabilização do poluidor, em decorrência de um único dano ambiental, nas esferas penal, administrativa e civil. De acordo com o § 3º do artigo 225 da CF/88, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Eis o teor do dispositivo mencionado:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse cenário, o princípio do poluidor/predador visa a imputar àquele que causa danos ao meio ambiente as consequências e custos sociais decorrentes da poluição por ele gerada. O sentido do regramento pode ser percebido pelo que dispõe o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, segundo o qual “é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

Deveras, na linha que que prescreve o artigo 4º, VIII, da Lei nº 6938/98, a Política Nacional do Meio Ambiente visará, dentre outras medidas “à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Assim, não se pode admitir como razoável que a conduta da parte apelada provoque degradação ambiental na ordem de grandeza expressa a ensejar a reparação por dano ambiental tão somente porque transportou 100 m3 (vinte e cinco metros cúbicos) de carvão vegetal, sem a permissão da autoridade competente, infringindo supostamente o artigo 47 do Decreto nº 6.514/2008
[1]
.

A
contrario sensu
, o raciocínio conduziria à conclusão de que, se portador a parte apelada da referida permissão, estaria o meio ambiente a salvo de degradação.

O instituto da responsabilidade objetiva prescinde da prova do elemento subjetivo que integra a conduta do agente, sendo desnecessária, para tanto, a prova de culpa ou dolo, bastando que se provem o dano e o nexo deste com a conduta ilícita. No entanto, para que haja a responsabilização, imprescindível se apresenta a ocorrência do dano, sob pena de não haver o que ser ressarcido.

No caso em comento, como já exposto,
não há prova de dano ao meio ambiente, porquanto o apelado apenas transportou carvão vegetal sem a autorização da autoridade competente, sem haver prova de que o mesmo tenha previamente desmatado alguma área, a ponto de produzir o alegado desequilíbrio no ecossistema, conforme assentado na sentença ora guerreada,

Daí que se constata ser o fundamento do pedido veiculado na peça inicial, em realidade, não a ocorrência efetiva de qualquer dano, mas a ausência de autorização administrativa para o transporte de carvão vegetal, o que não enseja condenação por responsabilidade civil.

De fato, não se pode negar vigência às normas administrativas ambientais, que, em muitos casos, estabelecem multas e sanções administrativas no intuito de regulamentar as ações humanas em face do meio ambiente.

Se, na hipótese, a autoridade ambiental entender pelo cabimento de alguma sanção, ressalva-se a possibilidade de se requerer o seu adimplemento nas vias próprias, contudo não se pode olvidar que na ação originária busque-se a reparação civil por danos ambientais, e não adimplemento de sanção administrativa.

Cumpre ressaltar que o descumprimento de norma administrativa não implica necessariamente em ocorrência de dano ambiental. A propósito, o precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
verbis”

CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE POLUIDOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.

3. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido. (grifei)

4. Ressalva-se a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual cometimento de infração penal ambiental.

5. Recurso especial não provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.140.549 - MG (2009/0175248-6), Min. ELIANA CALMON, DJe: 14/04/2010)

Na mesma linha de entendimento, colaciono precedentes deste Tribunal

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO NEXO CAUSAL E O DANO OCORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO DANO AO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A falta cometida pela empresa sentenciada foi de ordem administrativa, pois a incongruência achada pelo órgão ambiental dizia respeito tão somente ao caminhão apontado nas notas fiscais (fls. 21/23) e na guia florestal para transporte de Produtos Florestais Diversos (fls. 24/25).

2. Ao ser fiscalizada a carga e lavrado o auto de infração (fls.11/20) o caminhão transportador da madeira possuía a placa JVT 3538, enquanto que a licença ambiental apontava a placa BUU 5625. Em razão disso, a empresa foi autuada e multada no valor de R$ 3.400,00 (três mil q quatrocentos reais). 3. Não poderá sofrer qualquer outra sanção que tenha como objeto o mesmo fato, sob pena de se incorrer no chamado bis in idem. No mesmo sentido o parecer ministerial,

4. Quanto a ocorrência de dano moral coletivo, a sentença, igualmente, deverá ser mantida, já que para a sua caracterização há que comprovar o evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre o dano e a conduta do poluidor, que no caso sob análise não há a devida prova, uma vez que a madeira apreendida é de origem legal, como se depreende da Guia Florestal de fl. 24.

5. Destarte, não há nexo causal entre a conduta da empresa sentenciada e a possível ocorrência de dano ao meio ambiente, uma vez que os 10,3160 m3 de Tauari e 5,7530 m3 de Angelim tiveram licença para sua extração, conforme documentação em anexo às fls. 11 a 25. 6. Sentença mantida. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o Reexame Necessário e manter a sentença combatida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de julho de 2015. Belém, 09 de julho de 2015. DIRACY NUNES ALVES Desembargadora- Relatora

(2015.02487817-32, 148.450, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-09, Publicado em 2015-07-13)

PROCESSO N°: 0003314-11.2007.8.14.0005

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: GRASLINE -INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - EPP

ADVOGADOS: ANA PAULA VERONA -OAB/PR 52.778 E RUTHNEIA SOUZA TONELLI – OAB/PA 12.128.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: ANTONIO MANOEL CARDOSO DIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO DE NASCIMENTO JÚNIOR

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRANSPORTE DE 5,334 M3 A MAIS DO QUE PERMITIDO NA ATPF. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente provocado pela empresa apelante, relacionado ao transporte de madeiras em tora da espécie Jatobá, no qual foi constatado 5,334 m3 de volume a mais do que a licença permitia.

II-

A Sentença de mérito julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais no valor de R$51.668,58, que corresponde ao valor da

madeira apreendida à época.

III-

Preliminar de cerceamento de defesa: após o despacho de intimação para que a ora apelante especificasse as provas que desejava produzir, a mesma peticionou para informar que “até o presente momento, não há provas a produzir”. Não cabe alegar o cerceamento de defesa se a própria parte interessada se manifestou diante do juiz de que não tinha provas a produzir. Também é válido ressaltar a inviabilidade de realizar perícia em madeira apreendida em 2004/2005. Preliminar rejeitada.

IV-

A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa.

V-

Por meio da ACP, o Ministério Público alegou a ocorrência de dano ambiental em virtude do IBAMA ter realizado operação de fiscalização e constatado o transporte pela empresa GRASLINE de madeira serrada da espécie Jatobá equivalente a 29,910 m3 (vinte e nove metros cúbicos e novecentos e dez milímetros cúbicos), com volume superior ao constante nas

ATPF’s outorgadas pela autoridade competente.

VI-

Nas situações que envolvem o transporte de produtos florestais, é imprescindível a devida análise do ATPF. No presente caso, consta na Autorização para Transporte de Produto Florestal- ATPF às págs. 25 do ID n° 768609, que a empresa apelante tinha autorização pelo órgão competente para transportar a quantidade de 24,576 m3 de madeira da espécie Jatobá. Tal documento foi emitido em 04/09/2004 com validade até 03/10/2004.

VII-

Em 06/09/2004, ou seja, dentro do limite de validade estipulado pela autoridade competente, a apelante foi autuada por transportar 29,910 m3 (pág. 34 do id n° 768609). Nesse sentido, constata-se que a madeira transportada não tinha origem desconhecida, até porque a empresa tinha autorização para transportar o produto florestal, de modo que não há qualquer comprovação nos autos de que houve dano ao meio ambiente ou para a coletividade.

VIII-

Considerando que a empresa tinha autorização para transportar 24,576 m3 e na ocasião transportou 29,910 m3 de madeira, não é razoável que a empresa apelante seja acusada de desequilíbrio ao meio ambiente, dano ao meio ambiente e a coletividade por ter transportado 5,334 m3 a mais do que previa o ATPF.

IX-

Apesar do dano ambiental configurar responsabilidade civil objetiva,

sabe-se que é necessário a comprovação do nexo causal entre o ato do agente e do dano causado, o que no caso em tela não estão comprovados. Precedentes dos Exmos. Des. Roberto Moura e Célia Pinheiro.

X-

A par disso, comungo do entendimento de que a ausência da autorização administrativa para os 5,334 m3 transportados a maior, constitui ofensa as normas administrativas, podendo estabelecer multas e sanções administrativas, porém, não configura responsabilidade civil por dano ambiental, até porque àquele não implica necessariamente neste.

XI-

Recurso conhecido e provido para afastar a condenação referente ao dano ambiental. (2362105, 2362105, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM LICENÇA VÁLIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL A ENSEJAR REPARAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, na qual se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.

2. A falta cometida pelo recorrido foi de ordem administrativa, uma vez que o transporte de carvão vegetal sem a devida autorização da autoridade competente constitui infração capitulada no artigo 47 do Decreto nº 6.514, de modo que sua conduta não enseja de forma automática em responsabilização por dano ambiental a ensejar reparação, ante a ausência de sua comprovação. 3. Apelo conhecido e improvido.

À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe

negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 21 de agosto de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(2123039, 2123039, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31)

Portanto, tendo em conta os elementos acima mencionados, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão do apelante que, com base em descumprimento de norma administrativa, pleiteia a responsabilização civil sem a devida comprovação de efetivo dano ambiental.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual cometimento de infração penal ambiental

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1
o
Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

[1]

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1
o
Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

Belém, 28/05/2020